Tribunal: TJDFT
Processo: 0739785-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. VALIDADE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUEBRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos previstos nos artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do acusado é lícito diante das denúncias de disparos e da afirmação policial de que houve consentimento; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da arma e das munições apreendidas; (iii) examinar se há materialidade e autoria suficientes para manter a condenação pelos crimes de posse irregular e disparo de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As denúncias de disparos, corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado e pela sua indicação do local onde se encontrava a arma, configuram fundadas razões e legitimam o ingresso policial no domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da CF e da jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ.
4. Os depoimentos dos policiais, prestados ao crivo do contraditório e convergentes entre si, possuem força probatória e confirmam a dinâmica dos fatos, a existência da arma e a prática dos disparos.
5. Não há quebra da cadeia de custódia, pois as descrições da arma e das munições são compatíveis em todos os documentos oficiais, e eventuais impropriedades terminológicas não comprometem a integridade do material apreendido.
6. A materialidade do crime de disparo de arma de fogo está comprovada pelo conjunto formado por: apreensão de múltiplas cápsulas deflagradas, confissão extrajudicial do réu, depoimentos policiais e laudo pericial da arma.
7. A localização dos disparos dentro da propriedade, onde havia residência ocupada, configura “lugar habitado ou suas adjacências”, nos termos do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 15; Código Penal, arts. 59 e 33, §2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti; STF, RE 1.342.077/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.